Tribunal: STF
Processo: ADPF 528
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cuida-se de requerimentos de habilitação no processo, na qualidade de amici curiae, formulados pelo escritório de Advocacia Monteiro e Monteiro Advogados Associados (doc. 78 e 157) e Sindicato Único dos Profissionais do Magistério Público das Redes Municipais de Ensino no Estado de Pernambuco - SINDUPROM/PE (doc. 144).



    O escritório de advocacia Monteiro e Monteiro Advogados Associados ressalta que o julgamento da presente ação afetará os escritórios que atuaram nos processos sobre a FUNDEF interferindo em títulos judiciais com precatórios expedidos. Explica que a ADPF não se presta a violar coisa julgada. Destaca que os juros de mora possuem natureza indenizatória e que a percepção dessa verba pelos Municípios decorre da atuação dos advogados. Aduz a necessidade de se diferenciar os escritórios de advogados que atuaram na fase de conhecimento daqueles que atuam na execução. 



    O Sindicato Único dos Profissionais do Magistério Público das Redes Municipais de Ensino no Estado de Pernambuco - SINDUPROM/PE afirma que o julgamento desta ADPF influenciará os seus processos judiciais em que se discute a subvinculação dos recursos do FUNDEF pagos por precatório. Salienta a importância da vinculação de 60% dos recursos recebidos pelos Municípios para a remuneração dos professores do ensino fundamental. 



    É o relatório.



    Na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou de entidades considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes. 



    Na presente hipótese, o pedido apresentado pelo Sindicato Único dos Profissionais do Magistério Público das Redes Municipais de Ensino no Estado de Pernambuco - SINDUPROM/PE, afigura-se manifestamente extemporâneo. 



    É firme a jurisprudência desta CORTE no sentido de que o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta. Veja-se ADI 4.071-AgR, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, DJe de 16/10/2009; ADI 4.067-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2010; ADI 5.104-MC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014. 



    E, no caso presente, o processo foi liberado para pauta em 21 de fevereiro de 2020, ao passo que o pedido de admissão como amigo da CORTE foi apresentado pelo postulante no dia 16/4/2020.



    À respeito do pedido de ingresso formulado pelo escritório de advocacia Monteiro e Monteiro Advogados Associados, ressalto a fase já avançada da instrução e trâmite processual. 



    Consoante fiz ver em sede doutrinária (Direito Constitucional, Capítulo 12, item 10.8-A), no âmbito da Jurisdição Constitucional brasileira, o amicus curiae possui a função primordial de juntar aos autos parecer ou informações com o intuito de trazer à colação considerações importantes sobre a matéria de direito a ser discutida pelo Tribunal, bem como acerca dos reflexos de eventual decisão sobre a inconstitucionalidade da espécie normativa impugnada. 



    Estando o processo devidamente instruído e preparado para julgamento, não há necessidade de juntar aos autos demais pareceres ou informações. É imprescindível o estabelecimento de critérios para delimitar as intervenções tendo em vista a duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CRFB/88).



    Ante o exposto, nos termos do § 2º do art. 7º da Lei 9.868/1999, INDEFIRO OS PEDIDOS DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE formulados pelo escritório de advocacia Monteiro e Monteiro Advogados Associados (doc. 78 e 157) e pelo Sindicato Único dos Profissionais do Magistério Público das Redes Municipais de Ensino no Estado de Pernambuco - SINDUPROM/PE (doc. 144). 



    À secretaria, para as anotações pertinentes. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente